Tribunal: TJES
Processo: 5003961-59.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003961-59.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYSYLANE ALVES DIAS BRAZIL
RECORRIDO: KARLA NOGUEIRA FREIRE DE OLIVEIRA 08562477745
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente. Por conseguinte, afasto a impugnação aventada pela recorrida.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por DAYSYLANE ALVES DIAS BRAZIL em face de KARLA NOGUEIRA FREIRE DE OLIVEIRA, em que narra a autora que contratou os serviços de fotografia para registrar o nascimento de seu filho. Narra que, em razão de desorganização da prestadora de serviços, não obteve os serviços, já que a fotógrafa não logrou êxito em chegar a tempo para registrar o momento.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A ré apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

Pois bem, no caso em apreço, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, ante a presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação judicial.

Nesse cenário, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prevista no diploma consumerista, tanto na esfera contratual quanto extracontratual, com fundamento na teoria do risco da atividade. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Consequentemente, caso reste configurada a responsabilidade da parte das recorridas, esta será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que adota a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Ressalte-se, ainda, como efeito direto do reconhecimento da relação de consumo, a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Tal faculdade, no entanto, não exime o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito que alega possuir.

Diante das provas constantes nos autos, concluo pela manutenção integral da sentença, pois a parte autora, ora recorrente, não comprovou minimamente as alegações dispostas na inicial, descumprindo o ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I, do CPC.

Com efeito, a ausência de registro fotográfico do exato momento do nascimento não pode ser imputada à fotógrafa contratada, uma vez que os documentos acostados aos autos demonstram que a ausência da profissional decorreu do próprio procedimento, assim, coaduno com a sentença exarada:

Analisando a defesa da ré, tenho que os argumentos da requerida para o não comparecimento ao compromisso no ato do nascimento do filho da autora, foram justificados.

Além de toda a defesa da requerida de que Unimed, não autoriza acesso livre, condicionando com

cadastramento prévio de biometria e que embora tenha adentrado no local do parto, por política do hospital, não foi autorizada a entrar na sala de parto durante a analgesia, que foi, justamente, o momento em que o bebê da Requerente nasceu.

No áudio trazido pela ré (áudio nº 04), há a gravação tanto da autora como da médica que realizou o parto afirmando que a falta do registro do nascimento não ocorreu por culpa de ninguém, pois não se esperava um parto tão rápido antes mesmo de se aplicar a analgesia.

Assim, sem maiores delongas, tenho que não há que se falar em falha na prestação do serviço da requerida, soçobrando o pedido de indenização por danos morais.

Dessa forma, no caso em exame, a falta de lastro probatório mínimo sobre a constituição dos fatos impede a inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6º, VIII do CDC, pois importa na carência de verossimilhança das alegações da parte consumidora.

Entendo, portanto, que não há substrato probatório suficiente que permita aferir a falha suscitada pela recorrente, eis que a falta de prestação de serviços decorreu do rápido e inesperado nascimento da criança. Não podendo, portanto, imputar a falta de registros a prestadora de serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20%, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)